Tribunal: TJBA
Processo: 8004021-71.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8004021-71.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADA: ROSIMERE CAMPOS PATRIOTA DOS SANTOS Advogado(s): JÚLIA LOPES FILHA ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRIMEIRO QUINQUÊNIO NÃO USUFRUÍDO. SEGUNDO QUINQUÊNIO GOZADO EM 2011. ANÁLISE CRONOLÓGICA DOS PERÍODOS AQUISITIVOS. DIREITO ADQUIRIDO PARCIALMENTE RECONHECIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMA 635 DO STF. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO SEGUNDO QUINQUÊNIO, JÁ USUFRUÍDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004021-71.2023.8.05.0191, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas.